Tribunal: STF
Processo: RE 85906
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-01
Data de publicação: 1976-10-01

Ementa:
ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 177, PARAGRAFO 2 DA CONSTITUIÇÃO DE
1967. SOMA DE TEMPOS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CARGOS OU FUNÇÕES
DIFERENTES.
INOCORRENCIA DE OFENSA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA, POR
OUTRO LADO, DE DUPLO COMPUTO DO MESMO TEMPO DE SERVIÇO, A FACE DA
ESTABILIDADE ORDINARIA ADQUIRIDA EM CARGO CUMULATIVAMENTE
CUMULATIVAMENTE EXERCIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.